Tribunal: STF
Processo: RHC 227220
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick Matheus Nunes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 172.505/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito roubo majorado, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva. 



    Segundo o apurado, o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática de roubo contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (art. 157, § 2º, inciso III, do Código Penal). De acordo com a denúncia, no dia 8/2/2022, policiais militares, após atenderem a solicitação de ajuda feita por dois carteiros, teriam encontrado o recorrente com encomendas relacionadas à prática de roubo circunstanciado. 



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 387/309). 



    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar. 



    Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis. 



    Assere ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 35)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, o pedido seguiu a mesma sorte. (eDOC 46)



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que tenha sua liberdade restabelecida.



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 70)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Trata-se, pois, de evidente erro grosseiro.



    Ademais, não há teratologia no decreto prisional a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Registrou-se que “o paciente se dedica a essa modalidade de crime, tendo sido reconhecido por um dos carteiros, vítima direta do crime, como autor de ao menos outros 4 (quatro) delitos de roubo no mesmo local. A vítima acrescentou que Patrick disse que a estava seguindo e que conhecia todo seu itinerário. Patrick admitiu, ao ser interrogado, que já havia cometido outras subtrações de encomendas dos Correios.” (eDOC 46, p. 4)



    A prisão preventiva foi mantida porque inalteradas as circunstâncias presentes no momento da decretação da prisão originária, o que está de acordo a jurisprudência da Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente